Tribunal: TJDFT
Processo: 0727650-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727650-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP, DESIGN SOLIDO-COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, B C DE JESUS BERCARIO LTDA - ME, SANDRA MAIA HERZ, RODRIGO BARROS BARRETO MARTINS D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Registre-se que a possibilidade de suspensão do processo, na ausência de indicação de bens à penhora, não gera risco de perecimento do direito do Recorrente a justificar a antecipação da tutela recursal. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator